Tribunal: TJSP
Processo: 2167540-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Consignação em pagamento. Concessão da tutela de urgência para que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da parte devedora nos cadastros restritivos de crédito, sem excepcionar, contudo, a posse do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. Depósito das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a devedora entende devido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Consignação em pagamento. Concessão da tutela de urgência para que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da parte devedora nos cadastros restritivos de crédito, sem excepcionar, contudo, a posse do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. Depósito das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de dez dias, no valor que a devedora entende devido, demonstrado por memória pormenorizada do cálculo, sob pena de revogação imediata da tutela de urgência.
Recurso provido.